Tribunal: STF
Processo: RHC 136413
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – INSIGNIFICÂNICA – INADEQUAÇÃO. O tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendido, afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela, considerado o bem protegido – a saúde pública.